Tribunal: TJSP
Processo: 1013012-71.2019.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de concessão de pensão por morte equivalente a 50% dos vencimentos do falecido pai. Benefício que vem sendo pago integralmente à irmã da impetrante.
Sentença que julgou extinto o processo, com base no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a concessão do benefício em sede de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de concessão de pensão por morte equivalente a 50% dos vencimentos do falecido pai. Benefício que vem sendo pago integralmente à irmã da impetrante.
Sentença que julgou extinto o processo, com base no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a concessão do benefício em sede de administrativa.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – Ação movida pretendendo a concessão de pensão por morte - Notícia de que o benefício foi concedido em sede administrativa – Providência judicial que não se faz mais necessária – Perda superveniente do interesse processual - Extinção da ação, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013012-71.2019.8.26.0625, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida IRANI ASSUMPÇÃO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013012-71.2019.8.26.0625 -Voto no
2
REEXAME NECESSÁRIO:
1013012-71.2019.26.0625
RECORRENTE:
JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO:
IRANI ASSUMPÇÃO GOMES
INTERESSADA:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
VOTO 34204 ct
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA PENSÃO POR MORTE Pretensão de
concessão de pensão por morte equivalente a 50% dos
vencimentos do falecido pai. Benefício que vem sendo pago
integralmente à irmã da impetrante.
Sentença que julgou extinto o processo, com base no artigo
485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do
objeto, haja vista a concessão do benefício em sede de
administrativa.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
PROCESSUAL Ação movida pretendendo a concessão de
pensão por morte - Notícia de que o benefício foi concedido
em sede administrativa Providência judicial que não se faz
mais necessária
Perda superveniente do interesse
processual - Extinção da ação, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do CPC.
Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Irani Assumpção
Gomes contra ato coator do Diretor de Benefícios Militares da SPPREV,
objetivando o pagamento de pensão por morte correspondente a 50% dos
vencimentos de seu falecido pai.
A r. sentença de fls. 46/47 julgou extinto o processo, com base no artigo
485, VI, do CPC, em razão de perda superveniente do objeto, haja vista a
concessão do benefício em sede administrativa.
Sem condenação em honorários advocatícios.
Decorreu o prazo legal sem interposição de recurso voluntário pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013012-71.2019.8.26.0625 -Voto no
3
partes, conforme certificado a fl. 53.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação objetivando o pagamento de pensão por morte
correspondente a 50% dos vencimentos do falecido pai. A impetrante afirma que
o benefício vem sendo pago em 100% para sua irmã.
Conforme consta, o benefício foi analisado e deferido na esfera
administrativa em 11/10/2019 (fls. 26/29).
Por este motivo a r. sentença extinguiu o processo, reconhecendo a perda
superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Pois bem.
Como acima mencionado, o benefício foi deferido em sede administrativa.
Esse fato superveniente é extintivo do objeto da ação, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC. Confira-se:
Artigo 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:
VI verificar ausência de legitimidade ou interesse processual;
Com efeito, considerando que não há mais interesse na solução judicial,
não há mais interesse processual.
Tem-se, portanto, que o fato superveniente atingiu o resultado útil do
processo, esvaziando o interesse processual e a necessidade do provimento
jurisdicional.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao reexame necessário.
Leonel Costa
Relator